Tribunal: TJES
Processo: 0001603-04.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001603-04.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METACOL METALMECANICA LTDA

APELADO: JD LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos embargos à ação monitória, quando houver alegação de excesso de cobrança, deverá o embargante declarar, na inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a possibilidade de emenda à inicial. Art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

2. No caso, considerando que a Recorrente deixou de apresentar o demonstrativo de cálculo da dívida, não merece reforma a sentença que rejeitou liminarmente os embargos.

3. Na fixação dos honorários sucumbenciais, devem ser observadas as diretrizes do art. 85, § 2º, do CPC/15: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001603-04.2019.8.08.0048

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : METACOL METALMECANICA LTDA.

ADVOGADO : ALLEX WILLIAN BELLO LINO.

RECORRIDO : JD LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA.

ADVOGADOS : BERNARDO AZEVEDO FREIRE E OUTRA.

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Na origem, a controvérsia trata de ação monitória ajuizada por JD LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA em face da empresa ora Recorrente com o fim de cobrar o débito de R$ 12.359,64 (doze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), proveniente do contrato de locação de máquina retroescavadeira.

Quanto ao mérito dos embargos monitórios, a Recorrente alegou, essencialmente, excesso de cobrança.

Na r. sentença, os embargos foram liminarmente rejeitados com relação à referida alegação, “pois não consta junto aos documentos apresentados a planilha de cálculo que demonstra o valor entendido como correto a ser pago, o que é pré-requisito para a interposição dos embargos monitórios”, com fulcro no art. 702, §2
o
, do CPC.

Em suas razões, a Recorrente sustenta, em síntese, que (i) o requisito objetivo dos embargos à monitória, previsto no art. 702, §3º, do CPC, foi preenchido; (ii) apontou expressamente o valor da dívida entendido como correto; (iii) o valor entendido como correto é o de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) contido no contrato; (iv) a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual máximo legal é desproporcional e merece redução.

Pois bem.

Em primeiro lugar, no tocante à rejeição liminar dos embargos, não assiste razão à Recorrente.

Não subsiste a alegação de que seria suficiente o apontamento do valor que entendia correto na petição dos embargos, desacompanhada do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Dispõem os §§2º e 3º, do art. 702, do CPC/15, nos seguintes termos, que:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

(...)

§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo,
os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e,
se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

Dessa forma, considerando que a Recorrente, apesar de apontar o valor do contrato (R$ 4.000,00 – quatro mil reais) como correto, deixou de apresentar o demonstrativo de cálculo da dívida, não merece reforma a sentença que rejeitou liminarmente os embargos.

Nesse mesmo sentido, precedentes desta c. Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS RELATIVAMENTE AO EXCESSO. PRETENSÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO INDICANDO VALOR DEVIDO. DSENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o artigo 702 , §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil que, nos embargos à ação monitória, quando houver alegação de excesso de cobrança, deverá o embargante declarar, na inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a possibilidade de emenda à inicial. Precedentes do TJRS.

2.
No caso, não tendo sido apresentado o valor que entende correto, tampouco planilha do débito, deve ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência dos embargos monitórios
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170041164, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. APLICAÇÃO DO CDC. REGRA DE INSTRUÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO EVIDENCIADO. JUROS CAPITALIZADOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de procedimento especial cuja finalidade é alcançar a formação de um título executivo judicial de modo rápido. No Brasil, adotou-se o procedimento monitório documental, no qual exige-se que a petição inicial esteja aparelhada com documento comprobatório da probabilidade da existência do direito alegado pelo autor. Na espécie, a instituição financeira autora instruiu a inicial com a cópia da Cédula de Crédito Bancário de fls. 11/13-verso, com demonstrativo de débito (fl. 14) e extratos bancários que demonstram a evolução do débito (fls. 16/38-verso). In casu , os documentos colacionados são aptos a instruir a demanda monitória. 2. O Stj defende, em regra, que o CDC não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em razão de não se evidenciar a figura de destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Ainda que assim não fosse, como cediço, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução (...) devendo a decisão judicial que a determinar ser proferida preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não cabia inicialmente o encargo a reabertura da oportunidade de produzir a prova. (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012). 3
. Quanto à alegação de excesso de cobrança, com menos sorte os apelantes. Como bem asseverado pelo juízo singular, em sede de ação monitória, a alegação de excesso somente poderá ser apreciada se o embargante apontar, desde logo, o valor que entende devido e apresentar o demonstrativo dos cálculos respectivos, conforme dispõem os §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC (...)
. 4. No que tange à capitalização mensal de juros, esta é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo também pacífica a jurisprudência no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 5. Na espécie, a cédula de crédito bancário e o demonstrativo de débito de fl. 14 não demonstram qualquer evidência de que a atualização monetária tenha ocorrido em periodicidade inferior a um ano, não havendo que se falar em ilegalidade ou burla ao disposto no art. 28, § 1º, da Lei nº 9.069/1995. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160101408, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ART. 701, §§2º E 3º DO CPC. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. -
O art. 701, §§ 2º e 3º do CPC estabelecem que Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida e que Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

2. -
No caso, as apelantes alegaram excesso no valor cobrado pelo apelado apontando abusividade da taxa de juros (fls. 30-2) e invalidade da capitalização (fls. 33-4), mas não declinaram nos embargos à ação monitória o valor que entendem devido.

3. - Já foi assentado que mostra-se desnecessária a perícia contábil para apuração do valor da dívida, porque o cálculo a ser realizado é meramente aritmético, de maneira que se revela acertada a decisão de indeferimento da prova pericial e de conclusão do processo para julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, I, do CPC (TJDF; Proc 07028.45-57.2017.8.07.0014; Ac. 120.6253; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 09/10/2019; DJDFTE 17/10/2019). 4. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012160064460, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019)

Por fim, a Recorrente insurge-se quanto ao percentual da verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação.

Melhor sorte assiste à Recorrente.

Na fixação dos honorários sucumbenciais, devem ser observadas as diretrizes do art. 85, § 2º, do CPC/15: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Analisando as circunstâncias da demanda, não há razão para fixar a verba honorária no patamar máximo legal.

Muito embora não se desconsidere o grau de zelo do profissional que representa o autor da demanda, a causa não possui elevada complexidade fática, sequer exigindo dilação probatória, o proveito econômico não se revela vultoso, no valor final de R$ 12.359,64 (doze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), e o tempo de duração da demanda, entre o ajuizamento até a sentença, foi de 2 (dois) anos e meio.

Assim, assiste razão à Recorrente, de modo que os honorários merecem redução, ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2
o
, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)